Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-08.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Embriaguez ao volante. Pena. Atenuante genérica. Teoria da coculpabilidade.
1 - A incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, baseada na teoria da coculpabilidade estatal, depende da prova da omissão do Estado, ou seja, que o Estado deixou de satisfazer necessidades básicas do agente, concorrendo para que ele delinquisse e passasse a cometer crimes, pena de se privilegiar a impunidade.
2 - A incidência da circunstância atenuante não leva à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
3 – Apelação não provida.